Tribunal: TJPA
Processo: 0003045-43.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003045-43.2019.8.14.0046

APELANTE: ADNOEL MARTINS ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TU
RMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º
ApCrim
000
3045-43.2019.814.0046

ORIGEM:
COMARCA DE
RONDON DO PARÁ
/PA

APELANTE: ADNOEL MARTINS ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ART
. 157, §3º, INCISO II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃ
O. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA COM OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O
ITER CRIMINIS
EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NEGO PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TU
RMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º
ApCrim
000
3045-43.2019.814.0046

ORIGEM:
COMARCA DE
RONDON DO PARÁ
/PA

APELANTE: ADNOEL MARTINS ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADNOEL MARTINS ARAÚJO
, por meio da Defensoria Pública, objetivando reformar a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Rondon do Pará, que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §3º, II do Código Penal C/C Art. 14, II, todos do Código Penal
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que na madrugada do dia 01 de maio de 2019, por volta de 04h, a vítima Raimundo Gino das Chagas se encontrava na antiga rodoviária da cidade, ocasião em que o ora recorrente e seu comparsa lhe interpelaram oferecendo-lhe bebida e a quantia de R$ 100,00 (cem) reais para levá-los em sua motocicleta até a vicinal do Surubijú.

Em dado perímetro, os réus mudaram de ideia, visto que a vicinal estava movimentada e pediram para a vítima deixá-los no “dormitório do Bereta”. Ato contínuo um dos acusados ordenou que Raimundo parasse a motocicleta, momento em que FRANCISCO WANDERSON desferiu uma facada no pescoço da vítima, vindo todos ao solo.

No chão, a vítima tentava se desviar dos golpes de faca de FRANCISCO, que atingiram sua cabeça, braços e costas.

Em seguida o Réu ADNOEL segurou o pescoço do ofendido e deu ordem ao comparsa para que degolasse o mesmo, contudo, este errou o golpe e atingiu a mão do Apelante, momento em que Raimundo conseguiu se desvencilhar dos réus e recebeu – já em pé – uma última facada nas costas, tendo FRANCISCO o deixado ir embora na certeza de que morreria logo à frente.

Os réus subtraíram uma muda de roupas e a motocicleta da vítima, e evadiram-se do local.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4497379), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4497383 p. 2-10), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas ou subsidiariamente, a reformulação da dosimetria realizada em razão da inexistência de circunstâncias judiciais negativas além da modificação do
quantum
de redução de pena aplicada em razão da tentativa.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4497384 p. 2-6 pelo improvimento do apelo.

Nesta instância em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4497386 4/12).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, diferentemente do que alega a defesa, entendo que há no processo prova apta a ensejar o decreto de condenação, conforme se verifica.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais.

Note-se, ainda, que muito embora o lesado não tenha sido ouvido em Juízo, suas declarações prestadas em sede policial são detalhadas, coerentes e compatíveis com os depoimentos dos agentes da lei, prestados sob o crivo do contraditório.

Ademais, foram ouvidos em Juízo os policiais militares que confirmaram o reconhecimento do apelante pela vítima.

Assim, do que fora apresentado, não há como criar um juízo diverso do condenatório, pelo que deve ser mantida a condenação.

Sem olvidar que,
os delitos patrimoniais são costumeiramente praticados às escondidas, motivo pelo qual a declaração da vítima assume grande importância para melhor elucidar dos fatos. A propósito, o STJ, em caso semelhante, assim já decidiu:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE FAZEM MENÇÃO AOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO

MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.

2. A alegada ilegalidade da condenação do paciente com base em provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial não foi alvo de deliberação pela Corte de origem, quer no acórdão proferido na revisão criminal, quer por ocasião do julgamento da apelação e respectivos embargos de declaração, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes.

3. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que tanto o magistrado singular quanto a autoridade impetrada apoiaram-se, também, em elementos de prova reunidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

4. A pretendida absolvição do paciente é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional.

5. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido."(
AgRg no HC 570.368/PB
,
Quinta Turma
, Rel. Ministro
Jorge Mussi
, DJe 23/06/2020, grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas tanto na Delegacia quanto em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de latrocínio.

Por este motivo,
denego
tal pleito.

2. Da redução
da pena
-base para o mínimo legal

A defesa do apelante aduz a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da ausência de motivação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pelo que requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese
não merece prosperar
.

O Juízo monocrático, bem fundamentou sua decisão pelo que transcrevo na parte que importa:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do réu é extremada, uma vez que determinou ao seu comparsa que degolasse a vítima, o que somente não veio a se concretizar em virtude de terem acreditado que esta estava morta, comportamento este que requer uma maior reprovação de sua conduta;
não possui antecedentes criminais
(fls. 19, último volume); no que se refere à
conduta social
e à personalidade do agente não há nos autos, quaisquer informações que permitam aferir as mencionadas exigências legais, portanto são circunstâncias neutras. Os
motivos do crime
são os inerentes ao tipo legal, ou seja, lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica do respectivo crime; as
circunstâncias do crime
se encontram nos autos, devendo ser valorada em desfavor do réu já que o crime foi cometido em local escuro, pela parte da noite, o que tornou mais fácil a execução delitiva; as consequências são normais ao delito; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Diante disso, fixo a pena base em um patamar acima do mínimo legal, ou seja, 25 anos 03 (três) meses 12 dias-multa.

Não se encontram presentes circunstâncias atenuantes nem agravantes.

Incide a causa de diminuição de pena prevista no art, 14, II do CPB, sendo que, diminuo a pena anteriormente dosada em 1⁄4 (um quarto), passando a dosá-la em 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses e 24 (vinte quatro) dias e 09 (nove) dias-multa.

Não incidindo causa de aumento.

Considerando a condição, Réu JONATHAS ALVES DE SOUZA

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo de 1º grau

fixou as penas-base do recorrente devidamente justificada, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi acima da aplicada
, pois conforme depoimento da vítima prestado – no Hospital – ao Investigador (ID nº 4497365 p. 15): “Que ‘ÍNDIO’ segurou o pescoço da vítima e disse para ‘FRANCISCO WANDESSON’ degolá-la”, bem como somente não foi concretizado o crime em razão de acreditarem que Raimundo em breve iria morrer em razão das facadas.

Quanto às
circunstâncias do crime,
tenho-as como desfavoráveis, pois, o Apelante
assumira postura audaciosa ao abordar a vítima em plena via pública, levando-a a local ermo, escuro, longe da presença de terceiros
.

É cediço que o magistrado julgador só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa verificar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso, pelo que nego provimento.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimentada por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

3. Do pedido de diminuição da pena referente à ten
tativa, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa do ora apelante requereu a aplicação da pena no patamar de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição da tentativa, sob a alegação de ausência de fundamentação à fixação no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pelo juízo sentenciante.

Nesse ponto, sem razão à defesa
.

De acordo com o critério objetivo consagrado no Superior Tribunal de Justiça, no crime tentado a aferição da quantidade de pena a ser reduzida não decorre da culpabilidade do agente, mas sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado.

No caso em análise, restou claro no conjunto probatório acostado aos autos que, o crime só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, em razão de erro de pontaria (erro na execução), tendo ADNOEL determinado à FRANCISCO que degolasse a vítima, no entanto, errou o alvo, e acertou na mão do Apelante, enfatizando, assim, que o crime se aproximou sim de fato de sua consumação, praticando, portanto, parte relevante do
iter criminis
.

Com efeito, a quantidade de redução a ser cominada pelo crime de latrocínio tentado depende do chamado
iter criminis
percorrido: se o agente, como no presente caso, pratica todos os atos do tipo penal, impossível será a redução no patamar máximo previsto pela norma, como requer a defesa.

Isto posto, mantenho o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa aplicada em 1/3 (um terço), pelo juízo sentenciante, por se encontrar de acordo com o grau de censura que a conduta requer, ainda mais porque a tentativa de latrocínio percorreu a integralidade do
iter criminis
, não havendo nenhum erro na dosimetria de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém,
.....
de
...........................
de 20
22
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 22/02/2022